Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a empresa ré: (i) a pagar o valor de R$ 6.116, 67 (seis mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente, desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação; e, (ii) ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros legais, desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50212354). Custas e preparo recolhidos (ID. 50212355 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que se aplica ao caso concreto a Convenção de Montreal, por se tratar de transporte internacional de passageiro. Ademais, afirma que o cancelamento do voo se deu por determinação do controle de tráfego aéreo, sendo a parte autora realocada para um novo voo, dentro do menor tempo possível. Alega que o autor não comprovou o valor gasto em despesas devido ao extravio da bagagem, não sendo cabível o pagamento do valor referente ao dano material requerido, sob pena de enriquecimento ilícito. Por fim alega que a bagagem foi devolvida em apenas 20 dias após o desembarque da autora, não sendo o caso de danos morais, pois configurado mero aborrecimento. Aduz que envidou todos os esforços a fim de localizar a bagagem.
4. Em contrarrazões, o recorrido pede a improcedência do recurso, firmes nos argumentos trazidos na sentença.
5. No que concerne à alegação de aplicabilidade da Convenção de Montreal ao presente caso, no julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210, que dispõe "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". O referido entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativo ao transporte aéreo internacional, haja vista que a reparação por dano moral não está contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. Insta salientar ainda que o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia coexistem no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo revogação entre elas. Na análise de casos de transporte aéreo internacional, ambas as leis devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes. A Convenção de Montreal também permite esse diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e dos direitos fundamentais em caso de violação. O artigo 19 da Convenções de Varsóvia e Montreal prevê que: O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas. Com efeito, a simples alegação de que ocorreu falha operacional alheia à vontade da empresa aérea recorrente não a elide de sua responsabilidade contratual, nem comprova que foram tomadas todas as providências necessárias, o que se impõe o reconhecimento da necessidade de reembolso dos valores totais, conforme entendimento sentencial. (Acórdão 1748615, 07119244420238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso em tela, a falha no serviço se deu por cancelamento de voo e demora na entrega de bagagem. O cancelamento da segunda parte do voo para Estocolmo ocasionou prejuízos como a necessidade de contratação de hospedagem de forma emergencial e perda de jantar de boas-vindas. Por sua vez, a demora na entrega da bagagem despachada, que totalizou 20 dias (de um total de 30 dias de viagem), gerou a necessidade de aquisição de roupas e material de higiene. Todos os fatos foram comprovados por provas materiais e documentais, por meio de notas fiscais e comprovantes de gastos, portanto não merece acolhida as justificativas trazidas pela parte recorrente no que se refere aos danos materiais e morais.
7. O cancelamento do voo e o extravio de bagagem, ainda que temporário, configuram falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC (Acórdão 1704769, 07478372420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pelo recorrido, é medida que se impõe a condenação da recorrente ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição prejuízos relativos à gastos extras com hospedagem, aquisição de roupas e material de higiene, perda jantar de boas vindas, pagamento indevido excesso de bagagem, todas, não reembolsadas. Configurado o dano material.
8. O cancelamento de voo sem prévia informação, nos termos do art. 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, enseja a reparação por danos morais ao passageiro, posto isso o valor de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais encontra-se dentro das balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A sentença não merece retoques.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.